Tribunal: STF
Processo: HC 270025
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DE NULIDADE DAS PROVAS. TEMA JÁ EXAMINADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETEDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRETENSA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA
LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA EM DINHEIRO APREENDIDA. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.3.2026, por Rafael Guerreiro Noronha e outro, advogados, em benefício de Marino Diehl, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.3.2026, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.081.123/RS.
O caso
2. Consta dos autos que, em 30.8.2022, o juízo da Vara Criminal da comarca de Sapiranga/RS (Ação Penal n. 5007022-25.2021.8.21.0132) condenou o paciente às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial aberto, e seiscentos e cinquenta dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente – primeiro fato descrito na denúncia). Na sentença condenatória, o juízo de primeiro grau absolveu o paciente da prática do crime de associação para o tráfico de entorpecente (caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006) e o corréu Maicon Diego dos Santos do cometimento de todos os delitos a ele imputados, pelo reconhecimento de violação domiciliar pelos policiais na apreensão das drogas descritas no segundo fato da denúncia e da arma de fogo descrita no terceiro fato. Narrou-se na inicial acusatória:

“1º FATO: No dia 9 de julho de 2021, por volta das 16h, no Beco dos Garcia, em Sapiranga/RS, o denunciado MARINO DIEHL vendia, expunha à venda, oferecia, transportava, trazia consigo, guardava, entregava a consumo e fornecia, para fins de comércio ou gratuitamente, 31 (trinta e uma) porções de cocaína, pesando aproximadamente 22,8g (vinte e duas vírgula oito gramas); 64 (sessenta e quatro) porções de cocaína todas em forma de pedra, vulgarmente conhecida por crack, pesando aproximadamente 25,6g (vinte e cinco vírgula seis gramas), substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, uma vez que de uso proscrito no Brasil (Portaria nº 344/98 – SVS/MS), conforme Laudo de Constatação da Natureza da Substância. 
Na oportunidade, Policiais Civis, após receberem diversas informações sobre o tráfico de drogas no endereço acima mencionado, compareceram até o local, a fim de verificar a veracidade dos fatos. Ao chegarem ao local, eles avistaram o denunciado MARINO DIEHL, que ao perceber a chegada dos agentes, empreendeu fuga para o interior da residência, onde foi abordado. Em revista pessoal, foram encontradas as substâncias entorpecentes acima descritas, além da quantia em dinheiro no valor de R$ 3.637,00 (três mil, seiscentos e trinta e sete reais) em notas fracionadas.
2º FATO: No dia 9 de julho de 2021, por volta das 18h, na Estrada Salão Queimado, nº 690, em Sapiranga/RS, o denunciado MAICON DIEGO DOS SANTOS vendia, expunha à venda, oferecia, transportava, trazia consigo, guardava, entregava a consumo e fornecia, para fins de comércio ou gratuitamente, 265 (duzentos e sessenta e cinco) unidades de cannabis sativa, que contém tetrahidrocanabinol (THC), vulgarmente conhecida como maconha, pesando aproximadamente 229,800kg (duzentos e vinte e nove quilos e oitocentos gramas); 17 (dezessete) unidades de cocaína, pesando aproximadamente 18,025kg (dezoito quilos e vinte e cinco gramas), substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, uma vez que de uso proscrito no Brasil (Portaria nº 344/98 – SVS/MS), conforme Laudo de Constatação da Natureza da Substância. 
Na oportunidade, Policiais Civis, após as diligências descritas no 1º fato, deslocaram-se até a residência do denunciado MAICON DIEGO DOS SANTOS no endereço supramencionado, o qual estava sendo monitorado por constituir um possível depósito das drogas distribuídas pelo acusado MARINO DIEHL. Durante revista na residência, lograram êxito em localizar as substâncias acima descritas, além de 1 (um) cartão bancário em nome do denunciado MAICON DIEGO DOS SANTOS. 
3º FATO: Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar do
2º FATO, o denunciado MAICON DIEGO DOS SANTOS, possuía e mantinha sob sua guarda, nas dependências de sua residência, 1 (uma) espingarda, marca BOITO, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 
Na ocasião, Policiais Civis, durante cumprimento de diligências, localizaram na residência do denunciado MAICON DIEGO DOS SANTOS a arma de fogo acima descrita.
4º FATO: Em período indeterminado nos autos, mas até o dia
9 de julho de 2021, em Sapiranga/RS, os denunciados MAICON DIEGO DOS SANTOS e MARINO DIEHL, apoiando-se moral e materialmente, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de drogas, consistente em vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, entregar a consumo e fornecer, para fins de comércio ou gratuitamente, as substâncias entorpecentes acima descritas, que causam dependência psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, uma vez que de uso proscrito no Brasil (Portaria nº 344/98 – SVS/MS). 
Na oportunidade, os denunciados mantinham em depósito e guardavam, para venda e fornecimento, nos endereços mencionados, substâncias ilícitas destinadas à traficância, consoante narrado nesta exordial acusatória. 
A associação ao tráfico permaneceu até o dia 9 de julho de 2021, em Sapiranga/RS, ocasião em que os indivíduos foram presos em flagrante pela prática do delito de tráfico de drogas, consoante Ocorrência Policial nº 3881/2021/100942” (fls. 45-47, e-doc. 2).

3. Em 20.11.2023, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente e deu parcial provimento ao apelo ministerial para afastar a nulidade da busca domiciliar e condenar o corréu Maicon Diego dos Santos pelo crime de tráfico de entorpecentes, mantida a condenação do paciente pelo mesmo delito. Esta a ementa do julgado:
“Apelação-crime. Tráfico ilícito de drogas. Sentença condenatória. Associação para o tráfico. Sentença absolutória. Recursos defensivo e ministerial. Preliminar. Alegação de violação de domicílio. Afastamento. Legalidade da apreensão dos entorpecentes. Não há falar de ilicitude, de violação de domicílio ou de reconhecimento de nulidade da apreensão por falta de mandado judicial, uma vez que existiam elementos de convicção de que um crime estava em curso. ainda, vale salientar que o RE 603.616 (DJe de 10.5.2016, Rel. Min. Gilmar Mendes), julgado sob a sistemática da repercussão geral, ratificou que, em casos de crimes permanentes, a situação de flagrância se torna contínua – dentro do qual se insere o crime de tráfico ilícito de drogas. Mérito. 
Acolhido em parte o apelo ministerial e desprovido o apelo defensivo. condenação do réu Maicon por tráfico de drogas e manutenção da condenação do réu Marino, pelo mesmo delito. Manutenção da absolvição pelo crime de associação para o tráfico, ponto em que vencida a Relatora. Apelo defensivo desprovido. Apelo ministerial provido em parte, por maioria” (fl. 320,
e-doc. 4).

Em 19.2.2024, a Segunda Câmara Criminal não conheceu dos embargos infringentes opostos pelo paciente e pelo corréu (fls. 378-381,
e-doc. 4).

4. O paciente interpôs recursos especial e extraordinário. Em 19.4.2024, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal gaúcho inadmitiu os recursos, por considerá-los intempestivos. 

5. A decisão pela qual inadmitido o recurso especial foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.684.651/RS, não conhecido pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 25.7.2024. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior, que, em 10.9.2024, não conheceu do agravo regimental interposto. Contra esse acórdão, não se recorreu.    

6. A decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário foi objeto do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.518.973, ao qual neguei seguimento em 18.10.2024. Em 26.11.2024, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal confirmou a decisão monocrática, negando provimento ao agravo regimental interposto.

A sentença condenatória do paciente transitou em julgado, em 8.2.2025.

7. Contra o acórdão do Tribunal estadual pelo qual desprovidos os apelos defensivos e parcialmente provido o apelo ministerial, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.081.123/RS no Superior Tribunal de Justiça. Em 18.3.2026, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente a impetração. Os defensores do paciente interpuseram agravo regimental, ainda não analisado naquele Tribunal Superior. 

8. Essa última decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que, “desde o início (...), a tese defensiva segue a mesma: o paciente não cometeu os crimes descritos na denúncia. Ademais, há nos autos evidente nulidade, em razão da invasão de domicílio” (fl. 5, e-doc. 1).

Ressaltam que “não houve investigação policial prévia, tendo a ação policial se fundamentado exclusivamente em denúncia anônima. Sem adentar na evidente invasão de domicílio, conforme caderno policial e prova judicializada, não há prova de que o paciente tenha praticado os verbos nucleares do delito em que condenado” (fl. 5, e-doc. 1).  

Afirmam que “o paciente, em seu interrogatório negou veementemente as acusações apontadas na denúncia, sendo que não possuía nem portava entorpecentes, além de que sempre exerceu atividade laboral lícita, atuando como pescador profissional, de onde obtém sua renda há nove anos” (fl. 5, e-doc. 1).

Realçam que “o paciente não tinha conhecimento de nenhum entorpecente, pois efetivamente não lhe pertenciam, razão pela qual, de qualquer forma, merece a absolvição por força do art. 386, V e VII, do CPP” (fl. 6, e-doc. 1).

Argumentam que, “ainda que se acreditasse na versão policial, de que o paciente estaria próximo à porteira, e, ao visualizar a viatura discreta, teria empreendido fuga, tendo sido perseguido através do imóvel, até chegarem em seu barco, a invasão ao domicílio também estaria praticada. Ora, alegada ‘fuga’, para o interior do imóvel (ainda que rural), em operação embasada exclusivamente em denúncia anônima, não autoriza a entrada forçada no domicílio, ensejando-se a NULIDADE dos fatos posteriores, de forma que, ainda que tivessem sido apreendidos entorpecentes – que não estavam com o paciente –, a apreensão posterior não convalida a nulidade anterior, como jamais poderia” (fls. 6-7,
e-doc. 1).

Salientam, subsidiariamente, ser necessária “a aplicação da minorante do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, o chamado ‘Tráfico Privilegiado’, em sua fração máxima” (fls. 14-15, e-doc. 1).

Asseveram que “o paciente é trabalhador honesto, exercendo sua profissão como pescador profissional, o que lhe garante seu sustento, não se envolvendo com nenhuma atividade ilícita” (fl. 15, e-doc. 1).

Ponderam que “meras deduções e suposições não autorizam o afastamento da minorante, salientando-se que o paciente restou absolvido pelo delito de associação ao tráfico de drogas, em razão da ausência de elementos mínimos de sua existência. Assim, vislumbra-se que o paciente preenche os requisitos legais para sua aplicação, sendo que as peculiaridades do caso concreto ensejam a aplicação em patamar máximo” (fl. 15, e-doc. 1). 

Assinalam que, “ao condenar o paciente, a Magistrada determinou o perdimento do valor apreendido em favor da União, tendo em vista que ‘não foi comprovada a origem lícita’ da quantia. Entretanto, tal entendimento acabar por inverter a lógica acusatória do processo penal, sendo que, em verdade, incumbia ao Ministério Público comprovar a ilicitude do valor apreendido” (fl. 17,
e-doc. 1).
Enfatizam que “o Parquet não logrou êxito em comprovar, sequer minimamente, a ilicitude daquela quantia, não se podendo presumir a sua ilicitude. Por outro lado, como dito, o paciente é pescador profissional, conforme comprovam os documentos anexos, sendo que o dinheiro era proveniente de seu labor lícito. Desta forma, requer-se a restituição da quantia de R$3.637,00, apreendida em poder do paciente” (fl. 17, e-doc. 1).

Estes os pedidos:
“Ante do exposto, requer: (...)
c) a concessão da ordem de habeas corpus em sede liminar, para (...) reconhecer a nulidade das provas em razão da violação de domicílio; 
d) absolver o paciente do crime de tráfico de drogas;
e) subsidiariamente, reconhecer e aplicar a minorante do tráfico privilegiado, em seu grau máximo; 
f) conceder a restituição dos valores apreendidos; 
g) Seja concedida assistência judiciária gratuita, visto que preenchidos os requisitos legais para tanto; e 
h) Seja no mérito, a procedência da ação e a confirmação da ordem” (fls. 17-18, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

10.  A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.3.2026, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.081.123/RS. 

Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, pendente de análise naquele Tribunal Superior.

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).

Confiram-se também os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).

11. A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 8.2.2025, mais de um ano antes de ser a presente impetração protocolada neste Supremo Tribunal, em 24.3.2026. 

Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

 “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL.
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)
6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 

12. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

13. Busca-se na presente impetração o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar realizada pelos policiais militares sem mandado judicial e da ilicitude das provas obtidas. Em consequência, pede-se a absolvição do paciente. Pleiteia-se, subsidiariamente, a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar máximo permitido e a restituição dos valores apreendidos.

14. Os pedidos de reconhecimento da nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial pelos policiais civis e da ilicitude das provas obtidas já foram apreciados por este Supremo Tribunal.

15. Em 18.10.2024, por não identificar violação ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República, neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.518.973, interposto em benefício do paciente. Naquele julgado, ficou assentado haver “elementos fáticos a justificar a atuação policial, reconhecendo-se que a abordagem do agravante foi realizada a partir de denúncia anônima, somada a informações previamente obtidas em inquérito policial, mediante quebra de sigilo telefônico, da prática do crime de tráfico de entorpecentes na região. Ademais, ao perceber a presença dos policiais, o agravante correu até a margem do rio para tentar escapar de barco, sendo detido com ‘64 (sessenta e quatro) unidades de crack, pesando aproximadamente 25 (vinte e cinco) gramas, 31 (trinta e uma) porções de cocaína, pesando aproximadamente 22 (vinte e duas) gramas e R$3.637,00 (três mil seiscentos e trinta e sete reais) em notas diversas’”. Esse contexto mostrou-se suficiente para justificar o ingresso dos policiais no imóvel, pois presentes as fundadas suspeitas de ocorrência da prática de ilícito no local.  

A decisão monocrática foi ratificada pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, que, em 26.11.2024, negou seguimento ao agravo regimental interposto. Esta a ementa do acórdão:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.518.973-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).

16. No presente habeas corpus, os impetrantes renovam os pedidos.

17. Na espécie, o paciente foi condenado definitivamente às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial aberto, e seiscentos e cinquenta dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei
n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes). 

Quando da prisão em flagrante do paciente, foram apreendidas sessenta e quatro porções de crack (25,6g), trinta e uma porções de cocaína (22,8g) e a quantia de três mil seiscentos e trinta e sete reais, em notas fracionadas. Na sequência, foram apreendidos duzentos e sessenta e cinco tabletes de maconha (229,800kg) e dezessete de cocaína (18,025kg) na residência do corréu Maicon Diego dos Santos. 

18. Estes os fundamentos que embasaram a sentença condenatória do paciente:
“Os policiais civis, em juízo, narraram com detalhes o iter criminis, isto é, que ao averiguar a veracidade de denúncias anônimas foram vistos pelo réu, o qual passou a correr e não parou, apesar das ordens dos policiais, de modo que os agentes públicos ingressaram no sítio em que o acusado estava – que não era de sua propriedade – e o localizaram dentro de um barco, tentando empreender fuga pelo rio, sem, contudo, lograr êxito, culminando na abordagem. Apreenderam em sua posse drogas e dinheiro, vislumbrando, ainda, o flagrado dispensando entorpecentes no rio. 
O policial civil Rodrigo Câmara acrescentou que o flagrante está vinculado a investigações pretéritas da Polícia Civil de Sapiranga, na qual havia informação de que um traficante de alcunha ‘MD’ possuía o principal depósito de drogas de facção criminosa, mas não sabiam sua identificação ou endereço. Discorreu que enquanto estavam realizando a prisão do réu, diversos usuários de drogas chegaram ao local, sendo que um deles disse que havia ido buscar drogas e que ali era a ‘boca do MD’. 
Com o réu os agentes apreenderam 64 (sessenta e quatro) unidades de crack, pesando aproximadamente 25 (vinte e cinco) gramas, 31 (trinta e uma) porções de cocaína, pesando aproximadamente 22 (vinte e duas) gramas e R$3.637,00 (três mil seiscentos e trinta e sete reais) em notas diversas. 
As substâncias apreendidas foram submetidas a perícia (evento 84, LAUDO2 e evento 84, LAUDO3), onde constatou-se a presença de COCAÍNA, substância psicoativa presente em drogas conhecidas como crack, merla, cocaína e oxi e de TETRAHIDROCANNABINOL, canabinoide característico da planta conhecida como maconha, o que comprova a materialidade delitiva. 
Cabe aqui mencionar que o art. 33 da Lei 11.343/06 possui diversos verbos nucleares, razão pela qual o fato de o réu ‘trazer consigo’ drogas, já pode caracterizar o delito de tráfico, sendo desnecessário o flagrante do ato de mercancia para configuração do ilícito. 
Ademais, no celular do réu foram localizadas imagens de drogas fracionadas sendo pesadas, corroborando a prova testemunhal produzida (evento 173, RELINVESTIG3, p. 1/2). 
Além disso, os depoimentos dos agentes públicos que participaram da prisão do réu foram firmes, uníssonos e esclarecedores, merecendo total credibilidade. Nesse contexto, aliás, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito.
Aliás, o afastamento da idoneidade presumida dos policiais civis exige a existência de elementos concretos e inequívocos, o que não verifico no caso dos autos. 
Sob essa ótica, a versão apresentada pela Defesa se encontra isolada nos autos e na contramão do conjunto probatório, restringindo-se à corriqueira tese de insuficiência probatória. 
Diante disso, tenho que o réu MARINO DIEHL, de fato, trazia consigo drogas em desacordo com determinação legal e regulamentar, praticando a conduta típica descrita no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006” (fls. 73-74, e-doc. 4).

19. No julgamento do apelo defensivo, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ressaltou as seguintes circunstâncias para ratificar a condenação do paciente pela prática do delito de tráfico de entorpecentes:

“(...), a prova coligida é suficiente para comprovar a prática do tráfico de drogas pelos réus. Veja-se que o réu MARINO foi flagrado portando drogas para venda. O aludido réu não logrou êxito na sua tentativa de fuga e acabou sendo surpreendido pelos policiais. Os agentes públicos relataram que os próprios usuários de entorpecentes informaram que compravam as substâncias ilícitas que o réu colocava à venda. 
Ainda que os referidos dependentes químicos não tenham sido ouvidos em juízo ou tenham testemunhado na fase inquisitorial, já que, como sabido, existe temor em relação a eventuais represálias e violência por parte de traficantes, tal circunstância não impede a procedência da ação, eis que as demais provas coligidas confirmam a mercancia ilícita praticada pelos réus.
Nesse sentido, os policiais foram uníssonos em seus relatos. Os agentes informaram que receberam denúncia anônima sobre a venda de drogas pelo réu MARINO, razão pela qual se deslocaram até o local dos fatos para averiguar. Ao chegarem na localidade indicada na denúncia, visualizaram o réu MARINO, o qual empreendeu fuga ao notar a aproximação dos policiais. Diante da tentativa de fuga, os policiais adentraram na propriedade onde o réu estava para realizar a sua abordagem. 
Os policiais encontraram, com o acusado, as drogas e o dinheiro listados no auto de apreensão: 31 (trinta e uma) porções de cocaína, pesando aproximadamente 22,8g (vinte e duas vírgula oito gramas), 64 (sessenta e quatro) porções de crack, pesando aproximadamente 25,6g (vinte e duas vírgula seis gramas) e o valor de R$ 3.637,00
(três mil seiscentos e trinta e sete reais). 
Ademais, MARINO foi identificado como sendo o traficante de alcunha ‘MD’, o qual era citado em conversas obtidas mediante quebra de sigilo telefônico no inquérito policial nº 2050/2020/100942 (evento 85, ANEXO2). 
No celular de MARINO também havia imagens de drogas que eram mantidas em depósito na casa do réu MAICON (evento 173, RELINVESTIG3). 
Vale referir que a grande quantidade de dinheiro em notas fracionadas (R$ 3.637,00) encontrada com o réu é característico de quem se dedica ao tráfico de drogas, não sendo crível acolher a tese defensiva de que o montante fosse fruto do seu trabalho como pescador, razão pela qual já adianto que não prospera o pedido de restituição do citado valor, visto que não demonstrada a origem lícita.
Nesse contexto, entendo que as provas constantes são suficientes para incriminar o réu MARINO pelo delito de tráfico de drogas”
(fls. 314-315, e-doc. 4).  

20. O Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na condenação do paciente pela prática do crime de tráfico de drogas, assentando a inviabilidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos:
“De outra parte, como visto, na hipótese em debate, a Corte
de origem embasou a condenação do paciente em elementos
fático-probatórios concretos, os quais mostraram-se suficientes à conclusão pelo julgador, de que o ora paciente praticou os delitos pelos quais foi condenado.
Desconstituir referido entendimento, para absolver o paciente, implica no reexame dos fatos e provas carreados aos autos, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus. Ilustrativamente: (...)” (fl. 238, e-doc. 5). 
21. Como assentado na decisão impugnada, as instâncias ordinárias afirmaram a existência de acervo probatório suficiente para a condenação do paciente pelo crime de tráfico de entorpecentes, pelo que pretendida absolvição exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
I. CASO EM EXAME 
1. Recorrente condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Recurso no qual se busca a absolvição do paciente. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual. 
4. A jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que ‘é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento’ (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). 
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC
n. 267.228-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.3.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA